Tribunal: TJDFT
Processo: 0704141-61.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE TRINTA (30) DIAS. ART. 485, INCISO III, CPC. APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO EFETIVO. CAUSALIDADE.
1.Ocorrendo o abandono da causa, por mais de trinta (30) dias, é cabível a aplicação do art. 485, inciso III, do CPC, pois o art. 771, parágrafo único, do CPC, prevê à aplicação subsidiária do disposto no Livro I da parte especial – art. 318 ao art. 512, todos do CPC.
2.Se o exequente permaneceu inerte por mais de trinta (30) dias, após intimado tanto por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, como pessoalmente, há que ser mantida a sentença que, com fundamento em abandono da causa, extinguiu o processo.
3.Segundo o art. 485, § 2o, do CPC, em caso de extinção do processo por abandono, o autor deve ser condenado ao pagamento das custas e honorários de advogado. Todavia, na execução de título extrajudicial, tal remuneração só é devida quando a parte executada constitui advogado e formula atos postulatórios, dando ensejo ao desenvolvimento de contraditório efetivo. Ademais, consoante entendimento do colendo STJ, em virtude do princípio da causalidade, se o processo foi extinto por abandono da parte exequente em virtude de não terem sido encontrados bens passíveis de penhora, não é cabível a fixação de honorários de sucumbência.
4.Apelos não providos.